Tribunal: TJDFT
Processo: 0729652-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729652-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERARDA CARNEIRO DE FREITAS AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Responsabilidade Civil – Queda em Hospital – Obrigação de Fazer – Fornecimento de Tratamento Domiciliar – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento. GERARDA CARNEIRO DE FREITAS interpõe recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente para obrigar a parte ré a “dar suporte na disponibilização de medicamentos para o tratamento da lesão sofrida, acompanhamento psicológico e fisioterápico, tratamento de acupuntura para amenização das dores decorrentes do evento danoso, disponibilização de material médico-hospitalar, bem como dispor de corpo clínico para consultas em tratamento domiciliar”. A Decisão Agravado foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, apresentado na inicial da ação em que se busca a responsabilização de estabelecimento hospitalar por danos morais, estéticos e materiais. A autora alega ter sofrido queda durante internação hospitalar, em 10/03/2023, da qual resultaram fratura na bacia e outras lesões que ainda precisam ser tratadas, encontrando-se atualmente em casa, com dores e com muitas dificuldades de locomoção. Em vista disso, pede que a parte ré seja liminarmente obrigada a fornecer assistência domiciliar, incluindo materiais, profissionais e medicamentos, acompanhamento psicológico e fisioterápico, tratamento de acupuntura para alívio das dores decorrentes do evento danoso. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes, contudo, não amparados em prova suficiente, sendo necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (omissis)” (Destaquei) Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível à agravante. Ressalto que a agravante possui plano de saúde que lhe garante o necessário cuidado médico. Demais, não demonstrou a impossibilidade de arcar com os custos da coparticipação. Ou seja, não há perigo de dano imediato, de difícil ou impossível reparação. Destaco, ainda, que a parte agravante sequer comprovou, mediante atestado médico, a necessidade dos cuidados ora pleiteados. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator